Tribunal: TJDFT
Processo: 0742242-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DEVER LEGAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. LITIGIOSIDADE. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há dúvidas de que as relações jurídicas oriundas de contratos de operação de crédito com Instituição Financeira reclama a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no verbete sumular de número 297.
2. Desnecessária a comprovação pelo consumidor da recalcitrância na exibição dos documentos, porquanto deve ser consagrado, na espécie, o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal), que garante a todos o direito à prestação jurisdicional, independentemente do esgotamento das vias administrativas. 2.1. Todavia, no caso devidamente comprovado o requerimento administrativo realizado pela parte autora.
3. Devidamente demonstrada a necessidade em exibir os documentos solicitados, bem como a recusa da instituição financeira em fornecê-los a procedência do pedido é medida imperativa.
4. No caso, a litigiosidade entre as partes está devidamente configurada, face à comprovada resistência em entregar a documentação requerida. 4.1. Não há que se falar em cumprimento voluntário da obrigação, quando os documentos listados na Inicial somente foram apresentados pela instituição financeira após ter sido regularmente citada para responder ao teor da demanda. 4.2. Sendo assim, são devidos os honorários advocatícios ao patrono da parte vencedora, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, como remuneração pelos serviços prestados no curso do processo.
5. O artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo Advogado, deve ser aplicado também quando a remuneração se demonstrar desproporcional ao trabalho realizado.
6. Apelação conhecida e não provida.